Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720880-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL CORDEIRO LIMA AGRAVADO: ORLANDO SOUZA SANTOS, JP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 59399652 interposto por MANOEL CORDEIRO LIMA contra decisão ID 194366410 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação no 0710616-81.2024.8.07.0001 ajuizada pela parte agravante em desfavor de ORLANDO SOUZA SANTOS e JP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, indeferiu pedido de arresto cautelar de bens em sede de tutela de urgência mediante busca e apreensão de veículos e bloqueio de valor via SISBAJUD. Preparo recolhido ID 59399654/59399654. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar requer tanto a probabilidade de provimento do recurso quanto a existência de risco de dano. Nesse sentido, cabe destacar que existem diversos julgados desta Turma sobre a necessidade de demonstração de indícios de dilapidação de patrimônio ou ocultação de bens para o deferimento do arresto. Confiram-se, a propósito, os acórdãos de no 1843141, no 1820965, no 1786683 e no 1390662, dentre outros. Diante disso, constata-se, a princípio, a ausência do primeiro requisito elencado, uma vez que o mero descumprimento do contrato não é suficiente para caracterizar essas circunstâncias apontadas como essenciais na jurisprudência, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital